Tribunal: TJES
Processo: 0000741-14.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO.
AUTORIAS DOS DELITOS COMPROVADAS.
VALOR PROBATÓRIO DEPOIMENTOS VÍTIMAS E POLICIAIS. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE JURIDICAMENTE VINCULADA.
PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO.

COAÇÃO MORAL RESISTÍVEL. INAPLICABILIDADE.

PRESCINDIBILIDADE da
DETRAÇÃO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Charles Ramos Calixto contra sentença da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que o condenou pelos crimes de roubos, constrangimento ilegal e corrupção de menores, fixando penas privativas de liberdade e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões devolvidas a esta instância consistem em:
(i) verificar se restou caracterizada a coação moral irresistível, a justificar absolvição;
(ii) examinar a suficiência probatória quanto à autoria e materialidade dos delitos;
(iii) avaliar a regularidade da dosimetria, notadamente a fração aplicada na pena-base;
(iv) apreciar a incidência da detração;
(v) analisar a manutenção do valor fixado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não restou comprovada a alegada coação moral irresistível, competindo à defesa o ônus de sua demonstração (CPP, art. 156).
4. A autoria e a materialidade restaram comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, corroborados por testemunhos policiais e pela apreensão da arma de fogo .
5. O crime de corrupção de menores é formal e consuma-se com a participação de adolescentes na empreitada criminosa, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção (Súmula 500/STJ).
6. A dosimetria observou critérios de proporcionalidade e fundamentação idônea, não havendo direito subjetivo do réu a aplicação de frações matemáticas fixas para cada circunstância judicial desfavorável.

Não configurada a coação moral resistível.

7. A detração não altera o regime inicial, mostrando-se irrelevante ao resultado prático da condenação.
8. O valor de R$ 1.000,00 fixado a título de reparação de danos extrapatrimoniais é módico e proporcional, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
–

Tese de julgamento
:

A coação moral irresistível exige prova concreta, incumbindo à defesa demonstrar sua ocorrência (CPP, art. 156).

Os depoimentos das vítimas e de policiais, quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, são aptos para fundamentar condenação criminal.

O crime de corrupção de menores é formal e prescinde da demonstração da efetiva corrupção (Súmula 500/STJ).

Na dosimetria da pena, não há vinculação matemática obrigatória para cada circunstância judicial negativa, prevalecendo a discricionariedade juridicamente vinculada do julgador.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 156; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 500; STJ, Terceira Seção, REsp 1.127.954/DF.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000741-14.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHARLES RAMOS CALIXTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO.
AUTORIAS DOS DELITOS COMPROVADAS.
VALOR PROBATÓRIO DEPOIMENTOS VÍTIMAS E POLICIAIS. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE JURIDICAMENTE VINCULADA.
PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO.

COAÇÃO MORAL RESISTÍVEL. INAPLICABILIDADE.

PRESCINDIBILIDADE da
DETRAÇÃO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Charles Ramos Calixto contra sentença da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que o condenou pelos crimes de roubos, constrangimento ilegal e corrupção de menores, fixando penas privativas de liberdade e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões devolvidas a esta instância consistem em:
(i) verificar se restou caracterizada a coação moral irresistível, a justificar absolvição;
(ii) examinar a suficiência probatória quanto à autoria e materialidade dos delitos;
(iii) avaliar a regularidade da dosimetria, notadamente a fração aplicada na pena-base;
(iv) apreciar a incidência da detração;
(v) analisar a manutenção do valor fixado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não restou comprovada a alegada coação moral irresistível, competindo à defesa o ônus de sua demonstração (CPP, art. 156).
4. A autoria e a materialidade restaram comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, corroborados por testemunhos policiais e pela apreensão da arma de fogo .
5. O crime de corrupção de menores é formal e consuma-se com a participação de adolescentes na empreitada criminosa, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção (Súmula 500/STJ).
6. A dosimetria observou critérios de proporcionalidade e fundamentação idônea, não havendo direito subjetivo do réu a aplicação de frações matemáticas fixas para cada circunstância judicial desfavorável.

Não configurada a coação moral resistível.

7. A detração não altera o regime inicial, mostrando-se irrelevante ao resultado prático da condenação.
8. O valor de R$ 1.000,00 fixado a título de reparação de danos extrapatrimoniais é módico e proporcional, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
–

Tese de julgamento
:

A coação moral irresistível exige prova concreta, incumbindo à defesa demonstrar sua ocorrência (CPP, art. 156).

Os depoimentos das vítimas e de policiais, quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, são aptos para fundamentar condenação criminal.

O crime de corrupção de menores é formal e prescinde da demonstração da efetiva corrupção (Súmula 500/STJ).

Na dosimetria da pena, não há vinculação matemática obrigatória para cada circunstância judicial negativa, prevalecendo a discricionariedade juridicamente vinculada do julgador.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 156; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 500; STJ, Terceira Seção, REsp 1.127.954/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

4

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por

CHARLES RAMOS CALIXTO,

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pel
a

MM JU
ÍZA DE DIREITO DA 3ª
VARA CRIMINAL DE
LINHARES/ES
,
que, em síntese, julgou
procedente
a pretensão punitiva
E
statal para condenar o
ora
apelante
em razão da reconhecida prática dos crimes
de roubo
,
constrangimento ilegal, e corrupção de menor
.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que:

1.
Que o crime de roubo fora praticado em razão de coação moral irresistível, à luz de de ameaça de terceiro;

2.
Não há provas aptas para condenação, quanto aos crimes de roubo, constrangimento ilegal e corrupção de menor;

3.
As penas-base deveriam ser fixadas utilizado-se de sugestionada fração de 1/8, de acordo com cada circunstância judicial negativada;

4.
Incide, na segunda fase, a violenta emoção;
5.
Imperiosa a detração;
6.
O valor arbitrado para fins de reparação de dano moral é inexequível.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de reforma do julgado, mas analisando detidamente os autos constato que tal pretensão não merece acolhida.

A exordial acusatória destaca, em síntese, que:

FATO 01:

Q
ue no dia 05 de setembro de 2024, por volta de 22h45m,
em Linhares/ES,
os denunciados
C
HARLES RAMOS CALIXTO
e
JÚLIO CÉSAR SANTOS DE OLIVEIRA
, em concurso de pessoas com os adolescentes Anderson dos Santos Pereira e Carlos Sayder SIlva Santuzzi, constrangeram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a vítima Rogério de Oliveira Folli a fazer o que a lei não manda.

N
a data dos fatos a vítima Rogério de Oliveira Folli, motorista de transporte de aplicativo, recebeu uma chamada de uma pessoa de prenome Osmar para realizar uma corrida do bairro Nova Esperança ao bairro Planalto.

Q
ue ao chegar no ponto de embarque, dois homens entraram no veículo, oportunidade em que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, constrangeram a vítima para iniciar a corrida em direção ao destino, mas pouco tempo depois determinaram que retornasse ao ponto de partida para pegar outros dois indivíduos, momento em que ordenaram que a mesma dirigisse até o bairro Planalto, onde passaram a procurar pessoas aleatórias em via pública para praticar assaltos, inclusive roubaram um aparelho celular de uma pessoa não identificada que estava em um ponto de ônibus.

FATO 02:

Q
ue no dia 05 de setembro de 2024, em horário indefinido, no bairro Movelar,
Linhares/ES,
os denunciados
CHARLES RAMOS CALIXTO
e
JÚLIO CÉSAR SANTOS DE OLIVEIRA
, em concurso de pessoas com os adolescentes Anderson dos Santos Pereira e Carlos Sayder SIlva Santuzzi, subtraíram, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho celular marca Iphone, modelo 11, de propriedade da vítima
Maick Martins dos Santos,
01 (um) aparelho celular marca Infinix Positivo, chaves de uma motocicleta e uma carteira com documentos pessoais e 04 (quatro) cartões de propriedade da vítima
Jonathan Ferreira Euzébio
e certa quantidade de dinheiro (moedas) de propriedade do estabelecimento comercial denominado
“Posto Juparanã”.

Revela o caderno investigativo que após os fatos acima narrados, os denunciados Charles Ramos Calixto e Júlio César Santos de Oliveira, juntamente com os adolescentes Anderson dos Santos Pereira e Carlos Sayder SIlva Santuzzi, constrangeram o motorista de aplicativo Rogério de Oliveira Folli a dirigir até o bairro Movelar, onde determinaram que parasse o veículo no “Posto Juparanã”, situado em frente ao “Shopping Pátio Mix”,
oportunidade em que o denunciado Júlio César Santos de Oliveira permaneceu no carro para garantir a fuga, enquanto o denunciado Charles Ramos Calixto e os dois adolescentes saíram do automóvel e abordaram as vítimas Maick Martins dos Santos e Jonathan Ferreira Euzébio, funcionários do imóvel, ocasião em que, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, exigiram que entregassem os aparelhos celulares e o dinheiro do caixa.

Relata a peça informativa que neste momento a vítima Maick Martins dos Santos entregou o telefone celular e informou que não estava com o dinheiro do caixa, oportunidade em que o assaltante que estava portando a arma de fogo desferiu uma coronhada em sua cabeça, o outro assaltante dirigiu-se até o caixa do posto de gasolina e subtraiu certa quantidade de dinheiro (moedas) e o terceiro assaltante exigiu que a vítima Jonathan Ferreira Euzébio entregasse seus objetos pessoais, subtraindo a sua carteira com documentos e cartões, a chave de sua moto e o seu aparelho celular.

Noticiam os autos que ato contínuo os três assaltantes retornaram até o veículo e determinaram que o motorista do aplicativo os levassem até o endereço inicial da corrida, sendo que ao chegarem no local, o denunciado Júlio César Santos de Oliveira saiu do automóvel e posicionou-se ao lado do carro, enquanto o denunciado Charles Ramos Calixto permaneceu sentado no banco dianteiro do carona e os adolescentes no banco traseiro.

Expõe o expediente inquisitorial que neste momento a viatura da polícia militar passou próximo ao local, ocasião em que o denunciado Júlio César Santos de Oliveira, ao visualizar a patrulha, pulou um muro e evadiu-se, sendo que os demais permaneceram no carro, instante em que os agentes militares realizaram uma abordagem, presenciando o denunciado Charles Ramos Calixto escondendo a arma de fogo no porta luvas do veículo.

Narra o procedimento policial que em seguida os policiais militares realizaram uma vistoria no automóvel, oportunidade em que apreenderam em seu interior o revólver marca Taurus, calibre .38, S&W, nº de série 823566, com 05 (cinco) munições marca CBC, vários aparelhos celulares, sendo os telefones de propriedade das vítimas Maick Martins dos Santos e Jonathan Ferreira Euzébio, e inclusive o celular do denunciado Júlio César Santos de Oliveira, documentos e cartões da segunda vítima.

Esclarecem os autos que durante a abordagem policial o denunciado Charles Ramos Calixto e os adolescentes Carlos Sayder Silva Santuzzi e Anderson dos Santos Pereira confessaram aos agentes militares a prática do delito de roubo.

Informam os autos que na esfera policial as vítimas Maick Martins dos Santos e Jonathan Ferreira Euzébio reconheceram informalmente o denunciado Charles Ramos Calixto e os adolescentes Carlos Sayder Silva Santuzzi e Anderson dos Santos Pereira como os autores do roubo de seus bens pessoais.

FATO 3:

Consta do inquérito policial que no
mesmo
dia 05 de setembro de 2024, os denunciados
CHARLES RAMOS CALIXTO
e
JULIO CÉSAR SANTOS DE OLIVEIRA
corromperam os adolescentes Carlos Sayder Silva Santuzzi e Anderson dos Santos Pereira, menores de idade, com eles praticando os crimes acima descritos.

Q
ue os den
unciados Charles Ramos Calixto e Julio César Santos de Oliveira influenciaram para que os adolescentes Carlos Sayder Silva Santuzzi e Anderson dos Santos Pereira praticassem com os mesmos os crimes de constrangimento ilegal e de roubo.

A materialidade restou devidamente comprovada, e por este motivo não fora objeto de irresignação.

Fora declarada a extinção de punibilidade de
JÚLIO CÉSAR SANTOS DE OLIVEIRA
em razão de seu falecimento.

Quanto a
CHARLES RAMOS CALIXTO
,
primeiramente destaco que a tese que aponta coação moral irresistível sofrida, em razão de atuação de terceiro (Julio), se projetou de forma isolada nestes autos, não podendo ser acolhida em razão da ausência de sua efetiva comprovação.

Ao contrário do que sustenta, a autoria quanto aos crimes denunciados restou devidamente comprovada pelas provas produzidas desde a gênese, e em juízo. Também pelos depoimentos prestados pelas vítimas, e mais intensamente pelo depoimento prestado por Rogério de Oliveira Folli (motorista de aplicativo), que destacou em juízo relato minucioso dos eventos criminosos perpetrados, como descrito na denúncia, com a efetiva participação do ora apelante.

A referida prova também se revela harmônica com os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que atuaram na ocorrência. Tais agentes, após o cometimento dos atos criminosos, vieram a abordar os autores e o ora apelante, que, em momento anterior, acabava de mexer no compartimento do veículo onde fora encontrada a arma de fogo. Os Militares também declararam que fora relatado pelo motorista do aplicativo toda a dinâmica dos eventos criminosos, destacando Charles como um dos autores dos delitos.

Tudo, inclusive, conforme descrito e descrito na sentença impugnada.

De se ressaltar, por oportuno que se perfaz, que:

A.
No caso concreto, os depoimentos das vítimas se revelam preponderantes para fins de condenação;

B.
O
s depoimentos de policiais de igual forma revelam valor probante apto, eis que se revestem de fé pública
e
são harmônicos com as demais provas dos autos, descartada a parcialidade;
C.
É importante consignar que a coação moral irresistível deve ser comprovada por quem a alega, nos termos do art. 156 do CPP, pois incumbe à defesa o ônus de provar eventuais fatos impeditivos ou extintivos da pretensão punitiva, tais como as excludentes de ilicitude e de culpabilidade;

D.
É entendimento uníssono, inclusive na seara dos repetitivos (STJ - Terceira Seção, REsp n. 1.127.954/DF) de que o crime de corrupção de menores, por ser de natureza formal, consuma-se com a simples participação do adolescente na ação delitiva. A Súmula 500 do STJ destaca que a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor. Somente se admite a alegação de erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade, fato inocorrente nestes autos.

Em trato continuativo consigno que as penas-base foram fixadas com razoabilidade e juridicidade, nestes termos:

No importe de 04 meses e 15 dias de detenção quanto ao crime de constrangimento ilegal, à luz de 02 circunstâncias judiciais valoradas negativamente, timidamente um pouco acima da resultante obtida se utilizada fração e método sugestionado pelo STJ.

Quando ao crime de roubo,
contra a vítima MAIK
, a pena-base fora fixada em 06 anos de reclusão, à luz de 02 circunstâncias judiciais valoradas negativamente, timidamente um pouco acima da resultante obtida se utilizada fração e método sugestionado pelo STJ. No ponto, fora valorada com maior intensidade a culpabilidade em razão de coronhadas perpetradas gratuitamente em face da vítima, diversamente do que fora observado quanto ao crime de roubo praticado contra Jhonatan e Posto Juparanã, e crime de corrupção de menores, em que as peculiaridades revelaram a possibilidade de emprego de fração sugestionada por Corte Superior.

Revela-se regular atuação do juízo, que, a propósito, na fundamentação, concretizou importante registro ao relembrar que a valoração das circunstâncias judiciais não se projeta para o campo dos fatos através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas. No exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a proporcionalidade.

Deveras,
n
ão há
que se falar
,
de modo reflexo, em
direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto),
a incidir sobre a pena mínima cominada,
para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo), para cada circunstância judicial desfavorável, sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

A coação moral resistível também não deve ser aplicada
, se, após a instrução processual, nada fora comprovado para fins de sua incidência. Nada fora comprovado no sentido de que influência de terceiro fora determinante para a prática dos crimes por parte do apelante. Ao contrário, da análise das provas constata-se que o apelante fora um dos protagonistas dos delitos.

A detração não se revela imperiosa
, eis que não acarretará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Não há que se falar em
valor
inexequível arbitrado para fins de
reparação de dano moral
(R$ 1.000,00)
,
tratando-se de valor diminuto que não se revela desarrazoado ou desproporcional.

O fato de o apelante tão somente afirmar insuficiência financeira não possui o condão de extirpar a condenação em razão de dano extrapatrimonial.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios em favor do defensor dativo, entendo que os mesmos devem ser devidamente majorados, e o faço de forma equitativa, à luz do caso concreto, do zelo do profissional, do lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente, pelo tempo exigido para o seu serviço, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.